Tribunal: STF
Processo: HC 246104
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.658.990/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), porque, 



    aos 10/06/2023, teria sido surpreendido nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, na iminência de embarcar no voo QR774, da companhia aérea QATAR AIRWAYS, com destino final a Lagos/Nigéria, trazendo consigo, guardando e transportando, para fins de comércio ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros no exterior, 3.013g (massa líquida) de COCAINA, substância entorpecente que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE TRÊS QUILOGRAMAS DE COCAÍNA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO SUMULAR VÁLIDO. APLICABILIDADE MANTIDA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO INFERIOR AO MÁXIMO EM RAZÃO DA ATUAÇÃO DO AGENTE COMO "MULA". POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[...]a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. [...]" (AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024). 



    2. Apesar de a Sexta Turma, em 21/3/2023, ter aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizado audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, o referido enunciado sumular continua válido e sendo plenamente aplicado por esta Corte. 



    3. É adequada a eleição da fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo na hipótese em que o agente, apesar de não integrar organização criminosa, atua como "mula", contribuindo, assim, de modo relevante para os fins ilícitos do grupo criminoso. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca-se a fixação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no seu percentual máximo, visto que, se todos os requisitos estão presentes, há o direito subjetivo da parte de beneficiar-se da aplicação da minorante em seu grau máximo (2/3). 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, com base nos seguintes fundamentos: 



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado de origem declinou as seguintes razões (e-STJ, fls. 479-481; grifou-se): 



    [...]



    Da causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06. A causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Trata-se de apelante primário, que não ostenta maus antecedentes, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, bem como considerando que não há prova nos autos de que se dedique a atividades criminosas, nem elementos para concluir que integra organização criminosa, apesar de encarregado do transporte da droga. Caberia à acusação fazer tal comprovação, o que não ocorreu no caso dos autos. Certamente, estava a serviço de bando criminoso internacional, o que não significa, porém, que fosse integrante dele. Portanto, o réu faz jus à aplicação causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.342/2006 e, no entendimento de reiterados julgados desta Décima Primeira Turma, deve ser na fração mínima de 1/6 (um sexto), pois se associou, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância para o êxito da citada organização. 



    [...] 



    Portanto, mantida no patamar de 1/6 (um sexto), resta fixada a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na data dos fatos." 



    [...] as instâncias pretéritas justificaram adequadamente a eleição da fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo, porquanto o agente, apesar de não integrar organização criminosa, atuou como "mula", contribuindo de modo relevante para os fins ilícitos do grupo criminoso. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, a escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de o paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de 3.013g (massa líquida) de COCAÍNA. 



    Assim, ao declinar quadro desfavorável ao acusado e aplicar o referido patamar de diminuição, atendeu adequadamente ao requisito da legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas &apos;mulas&apos;, conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 



    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. 



    (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente